Tribunal: TJES
Processo: 5021688-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021688-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021688-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES
Advogado do(a) AGRAVADO: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83, III, “A” E “B”, DO CÓDIGO PENAL. TEMA REPETITIVO 1.161 DO STJ. HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal e revogar livramento condicional anteriormente concedido.

O acórdão embargado reconheceu o preenchimento do requisito objetivo e concluiu pela ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161, segundo a qual a aferição do bom comportamento deve considerar a totalidade do histórico prisional, não se limitando ao período de doze meses mencionado na alínea “b” do mesmo dispositivo.

O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de ausência de enfrentamento das teses relativas à interpretação contemporânea e individualizada do requisito subjetivo, ao alcance do Tema 1.161 do STJ, à impossibilidade de impedimento perpétuo fundado em faltas pretéritas e à falta de manifestação expressa sobre os arts. 5º, XLVI, e 5º, LIV, da Constituição Federal, bem como sobre os princípios da proporcionalidade e da finalidade ressocializadora.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, a integração do julgado para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal, à luz do Tema 1.161 do STJ, e ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais e princípios invocados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da valoração jurídica adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado delimitou a controvérsia ao requisito subjetivo do livramento condicional, após reconhecer o cumprimento do requisito objetivo, aplicando expressamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161, segundo a qual a aferição do bom comportamento não se restringe ao recorte temporal de doze meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal, devendo considerar o histórico prisional global.

A fundamentação explicitou dados concretos da execução penal, como descumprimento de condições do regime aberto, permanência na condição de foragido por período relevante e prática de novo delito, circunstâncias consideradas aptas a afastar a presunção de comportamento disciplinado e a confiança estatal necessária à concessão do benefício.

Não há omissão quanto à alegada necessidade de análise contemporânea e individualizada, pois o acórdão examinou a evolução comportamental à luz de fatos recentes e relevantes, afastando a tese de impedimento automático ou perpétuo, e motivando concretamente a conclusão pela ausência do requisito subjetivo.

Também não se verifica contradição interna, uma vez que o julgado reconheceu o requisito objetivo, concentrou a controvérsia no requisito subjetivo, aplicou o precedente repetitivo e, com base em elementos específicos, concluiu pela revogação do benefício, em encadeamento lógico e coerente entre fundamentação e dispositivo.

A ausência de menção literal aos arts. 5º, XLVI, e 5º, LIV, da Constituição Federal não caracteriza omissão, quando a matéria foi enfrentada em sua essência, com referência à finalidade ressocializadora da execução penal, à necessidade de comportamento estável e responsável e à motivação concreta da decisão, em conformidade com o dever constitucional de fundamentação.

A pretensão de integração para mero prequestionamento exige a demonstração de vício integrativo, o que não se verifica na hipótese, pois o acórdão apreciou de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que, sob alegação de ausência de enfrentamento de teses constitucionais e de interpretação do art. 83, III, ‘a’ e ‘b’, do Código Penal, buscam rediscutir a valoração do requisito subjetivo do livramento condicional, quando o acórdão aplica o Tema 1.161 do STJ e fundamenta, de modo concreto, a análise do histórico prisional global”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.

Código de Processo Penal, art. 619.

Constituição Federal, art. 5º, XLVI e LIV.

Jurisprudência relevante citada

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.161.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Iuri Gabriel Vancini das Neves, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Execução Penal nº 5021688-60.2025.8.08.0000, no qual, à unanimidade, a 1ª Câmara Criminal conheceu do recurso ministerial e deu provimento para reformar decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana e revogar livramento condicional anteriormente concedido, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, com aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161, no sentido de que a valoração do bom comportamento deve considerar a totalidade do histórico prisional, não se limitando ao recorte de doze meses referido na alínea “b” do mesmo dispositivo.

Sustenta o embargante existência de omissão e contradição no julgado, afirmando ausência de enfrentamento de teses defensivas, relativas à interpretação do art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal, notadamente quanto à necessidade de análise contemporânea e individualizada do requisito subjetivo, ao alcance do Tema 1.161 do STJ e à impossibilidade de faltas pretéritas gerarem impedimento perpétuo, além de alegada omissão quanto ao exame de fundamentos constitucionais invocados, em especial arts. 5º, XLVI, e 5º, LIV, da Constituição Federal, bem como proporcionalidade e finalidade ressocializadora da execução penal.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, integração do acórdão para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021688-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IURI GABRIEL VANCINI DAS NEVES
Advogado do(a) AGRAVADO: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Iuri Gabriel Vancini das Neves, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Execução Penal nº 5021688-60.2025.8.08.0000, no qual, à unanimidade, a 1ª Câmara Criminal conheceu do recurso ministerial e deu provimento para reformar decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana e revogar livramento condicional anteriormente concedido, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, com aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161, no sentido de que a valoração do bom comportamento deve considerar a totalidade do histórico prisional, não se limitando ao recorte de doze meses referido na alínea “b” do mesmo dispositivo.

Os embargos de declaração veiculam instrumento de integração destinado a afastar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

A via não comporta rediscussão do mérito, nem reexame de valoração probatória ou jurídica, salvo consequência reflexa de efetivo vício integrativo.

No caso, as insurgências defensivas não evidenciam defeito de fundamentação, apenas revelam inconformismo com conclusão alcançada no acórdão embargado.

A defesa alega omissão quanto à “análise contemporânea” do requisito subjetivo, afirmando a ausência de exame de evolução comportamental e de ponderação entre fatos pretéritos e conduta atual.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma expressa, registrando o preenchimento do requisito objetivo e delimitou a controvérsia ao requisito subjetivo.

Em seguida, consignou que a ausência de falta grave, nos doze meses anteriores, não basta quando o histórico prisional revela padrão incompatível com a finalidade da execução, aplicando a diretriz do Tema 1.161 do STJ, com transcrição literal da tese.

Depois, descreveu fatos concretos extraídos da execução, quais sejam: o descumprimento de condições do regime aberto em 2021, situação de foragido até 2023, prática de novo delito em 2022, com regressão de regime reconhecida judicialmente.

Por fim, concluiu que tais elementos afastam presunção de comportamento disciplinado e comprometimento com objetivos ressocializadores, reputando não satisfeito o requisito subjetivo.

Há, portanto, análise com recorte temporal e conteúdo suficiente.

A conduta apontada não foi tratada como falta “remota” desprovida de atualidade.

A permanência foragida até 2023 constitui dado de proximidade temporal relevante e, somada ao novo crime em 2022, sustenta juízo de ausência de confiança estatal necessária ao livramento.

Assim, não existe lacuna a integrar.

A pretensão defensiva ainda busca substituir a valoração do colegiado por leitura mais favorável, finalidade estranha aos embargos.

Alega omissão na aplicação do Tema 1.161 do STJ, sustentando que o precedente não autoriza negativa automática e exigiria análise proporcional e individualizada, com explicitação de critério temporal.

Acórdão embargado não operou negativa automática por “qualquer registro pretérito”. Ao revés, aplicou tese repetitiva e, na sequência, justificou o desfecho com dados específicos da execução, indicando as razões pelas quais o comportamento evidenciado não se compatibiliza com o requisito subjetivo.

A fundamentação não se limitou a mencionar “histórico global”. Apontou quais eventos, por qual motivo importam, e como se relacionam com juízo de confiança e finalidade ressocializadora.

A exigência de que o órgão julgador defina “critério temporal” em abstrato não configura omissão. O Tema 1.161 impõe análise do histórico, sem estabelecer marco cronológico rígido. O acórdão adotou padrão decisório aderente ao repetitivo: avaliação global, com motivação concreta.

Os embargos aludem à contradição, mas não indicam proposições inconciliáveis entre si, tampouco antagonismo entre fundamentação e dispositivo.

O voto embargado mostra encadeamento lógico: reconhece o requisito objetivo, fixa controvérsia no requisito subjetivo, aplica o Tema 1.161, descreve histórico, conclui pela ausência do requisito e revoga o benefício, não existindo incompatibilidade interna.

A defesa ainda aponta ausência de manifestação expressa sobre arts. 5º, XLVI, e 5º, LIV, da CF, bem como a proporcionalidade e a finalidade ressocializadora.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que não merecem acolhida.

O acórdão embargado enfrentou substância das teses, ainda que sem referência literal aos dispositivos constitucionais.

Houve afirmação expressa de que a execução penal busca a reintegração social, mas pressupõe o esforço contínuo do apenado, comportamento estável, disciplinado e responsável.

Houve ainda ponderação de que não se trata de punir indefinidamente por condutas passadas, e sim de reconhecer, com base em dados concretos, que a trajetória não permite presunção de adequação do comportamento em liberdade, sob pena de comprometer finalidade preventiva e ressocializadora.

Esse conteúdo corresponde ao núcleo dos princípios invocados.

O dever constitucional de fundamentação não impõe resposta nominal a cada artigo citado, quando a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada em sua essência, com razões suficientes ao desate da controvérsia. O que se pretende, novamente, é reabrir debate meritório sobre proporcionalidade da valoração.

Ainda que os embargos possam servir ao prequestionamento, imprescindível existência de vício a sanar ou necessidade de aclaramento.

No caso, inexistente omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual integração voltada apenas a provocar menção expressa a dispositivos não se impõe.

De todo modo, para afastar alegação de ausência de debate, fica consignado que a conclusão do acórdão decorre de interpretação do art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal, à luz do Tema 1.161 do STJ, compatível com a individualização da execução e com a finalidade ressocializadora da pena, sem violação ao devido processo legal substancial, por assentar-se em motivação concreta extraída do histórico de cumprimento.

Assim, inexistindo vício integrativo, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.